Tribunal: TJMT
Processo: 1044198-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1044198-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO CARTÕES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA SANÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, que reconheceu o caráter confiscatório de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual e reduziu seu valor de R$ 60.343,18 para R$ 40.000,00, mantendo a validade da CDA. O Estado requereu o restabelecimento do valor integral da sanção. O banco apelou pela anulação da CDA ou nova redução do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais de validade formal e material;
(ii) estabelecer se a multa administrativa imposta revela-se desproporcional ou confiscatória, a justificar sua redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA que aparelha a execução fiscal preenche todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, constando os dados do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor originário e referência ao processo administrativo, o que afasta a alegada nulidade.

4.

A penalidade administrativa foi fixada no valor de R$ 20.000,00 pela Turma Recursal do PROCON, conforme certidão de julgamento dotada de fé pública, sendo indevida a fixação de valor superior ou sua revisão judicial sem vício comprovado.

5.

A sanção aplicada respeita os parâmetros do art. 57 do CDC, estando inserida nos limites legais e ajustada ao porte econômico da empresa e à gravidade da infração, afastando qualquer alegação de caráter confiscatório.

6.

A atualização monetária e os encargos legais decorrentes do não pagamento da multa não integram o juízo de proporcionalidade da sanção, pois não têm natureza punitiva, mas compensatória, sendo legítimos e exigíveis.

7.

A sentença, ao reduzir a penalidade fixada regularmente em sede administrativa com base em atualização monetária posterior, incorreu em equívoco ao considerar encargos legais como se fossem parte da sanção originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

9.

Recurso do Banco Bradesco Cartões S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída com base em processo administrativo sancionador válido goza de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas por prova inequívoca de vício formal ou material.

2.

A sanção administrativa aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor e em parâmetros legais objetivos é legítima e não se sujeita à redução judicial na ausência de desproporcionalidade manifesta.

3.

Encargos legais decorrentes da mora — juros e correção monetária — não integram o valor da penalidade originária e não podem ser considerados para caracterização de confisco.

4.

A certidão de julgamento proferida por órgão colegiado administrativo tem presunção de veracidade e prevalece sobre contradições materiais constantes de votos individuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 150, IV; CDC, arts. 6o, 39, 51 e 57; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.11.2009; TJMT, AI no 1007922-34.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.08.2020; TJMT, AI no 1002231-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação no 1044198-33.2022.8.11.0041

Apelantes: ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Apelados: ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, de outro, por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1044198-33.2022.8.11.0041, que tramitam perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais.

Na origem, o BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. propôs embargos à execução fiscal movida com base em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual. Alegou a nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como sustentou a inexistência de infração na prestação dos serviços bancários e a desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos, rejeitando a tese de nulidade da CDA e a alegação de inexistência de infração, mas reconhecendo o caráter confiscatório da penalidade imposta, reduzindo o valor da multa para montante equivalente a 100% da penalidade originalmente fixada, no valor de R$ 40.000,00. Diante da sucumbência recíproca, não houve condenação em honorários advocatícios.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação sustentando a legitimidade do valor originalmente fixado a título de multa, por entender que não se trata de penalidade confiscatória, mas de medida sancionatória legal, aplicada com base em critérios normativos válidos, sem exorbitância ou ilegalidade. Pugnou pela reforma parcial da sentença para restabelecer integralmente o valor executado.

O BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., por sua vez, também apelou, reiterando as alegações formuladas na inicial dos embargos. Sustentou a nulidade da CDA por ausência de fundamentação e por suposto vício no processo administrativo que culminou na imposição da penalidade. Alegou, ainda, que o valor reduzido na sentença continua exorbitante, pleiteando nova e mais ampla redução da multa imposta.

As contrarrazões ao recurso de apelação do Estado foram apresentadas pelo Banco Bradesco Cartões S.A., pugnando pela manutenção da sentença, com fundamento na desproporcionalidade e no caráter confiscatório da multa originalmente exigida.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo banco, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal, não apresentando manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025